Tribunal: CARF
Processo: 10845.900758/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900758/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.128 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 02060.34444.031108.1.7.02-0834, em 31.10.2008, e-fls. 02-
27, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$608.048,56 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-37:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900758/2013-94
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...] DEM.
ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
85.613,49
4.149.917,10 [...]
862.243,41
5.097.774,00
CONFIRMADAS
[...]
67.178,69
4.149.917,09 [...]
0,00
4.217.095,78

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 608.048,56
Valor na DIPJ: R$ 608.048,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 5.097.774,00
IRPJ devido: R$ 4.489.725,44
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
02060.34444.031108.1.7.02-0834
29523.68459.031108.1.7.02-4836
02840.40552.031108.1.7.02-9618 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-75.219, de 10.06.2020, e-fls. 231-240:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório no importe original de R$ 589.613,75 e homologar as
compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.07.2020, e-fl. 249, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.08.2020, e-fls. 71-80, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

II.1 – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – DA SOLUÇÃO
INTERNA COSIT N.o 16/2012 - DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO NOS TERMOS DAS SÚMULAS CARF N.o 80 e 143
De plano, registre-se que a Súmula CARF n.o 143 recentemente pacificou o
entendimento no sentido de que "A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos".
Ou seja: o fato de o Fisco não ter encontrado em seu sistema SIEF/DIRF a
informação quanto à retenção sofrida pela Recorrente não quer dizer que esta não
tenha ocorrido, ao contrário do aduzido pelo v. acórdão recorrido, podendo o
contribuinte comprová-la por outros meios de prova.
Nesse sentido, pela documentação presente dos autos, nos termos da Súmula
CARF n.o 80, suficientemente está comprovado o direito creditório em causa,
mediante a presença escrituração fiscal regular, em que se demonstrou as retenções em
questão e o oferecimento à tributação das receitas correspondentes, por meio de:
(i) Ficha 12A da DIPJ de 2007 (fl. 120): [...]
(ii) Ficha 54 da DIPJ de 2007, com a descrição das 131 retenções sofridas no
exercício (fls. 121/147): [...]
(iii) Relação com todas as operações que geraram aludidas retenções de IRPJ,
totalizando mais de 3.000 Notas Fiscais (fls. 148/190): [...]
Assim, indeferimento do direito creditório foi pautado, exclusivamente, em
função da perversa limitação de seu sistema de cruzamento eletrônico entre
PER/DCOMP x DIRF’s, o que não se sustentaria diante de uma análise manual e mais
abrangente que necessariamente deveria ter sido realizada.
Como visto, a Recorrente aproveitou-se do montante de R$ 85.613,49 a título
de IRRF sobre rendimentos decorrentes da prestação de serviços, código de receita
1708, quantia essa destacada nas mais de 3 (três) mil notas fiscais emitidas no período
e cujas as respectivas fontes pagadoras/retentoras, bem como os valores dos
rendimentos brutos e das retenções estão detalhados na ficha 54 da DIPJ/07 (fls.
121/147), refletindo, com isso, a verdade material dos fatos.
Entretanto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base unicamente em
pesquisas a partir de seu sistema SIEF/DIRF, localizou apenas parte do IRRF utilizado
pela Recorrente, no valor de R$ 67.178,69, glosando, assim, a diferença a maior
informada na DIPJ/07.
Assim sendo, tendo em vista a divergência constatada entre o montante do
imposto efetivamente retido na fonte no período e corretamente utilizado pela
Recorrente para a dedução do saldo de imposto a pagar no período, com aquele
apurado pela administração fazendária por meio de pesquisa em seu sistema
SIEF/DIRF, resta imprescindível verificar a verdade material dos fatos.
Nesse sentido, como se tratam de mais de 3 (três) mil notas fiscais emitidas no
ano, sendo materialmente inviável sua apresentação nos autos do presente feito, a
Recorrente juntou planilha analítica (fls. 148/190), extraída de sua escrituração
comercial e por meio da qual se evidenciam todos os dados dos clientes, números das
notas, valores e contas contábeis.
Outrossim, caso se entenda necessário, a Recorrente informa que está ao inteiro
dispor da fiscalização para, em atendimento aos princípios da eficiência e
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

razoabilidade, receber diligência de auditoria fiscal e abrir a sua escrituração
comercial, para os devidos fins e efeitos de direito.
Não obstante, fato é que os dados informados em DIRF das fontes pagadoras, e
que embasaram os cruzamentos eletrônicos realizados pelo despacho decisório e
foram mantidos no v. Acórdão recorrido, são absolutamente inconsistentes, não
podendo ser levados em consideração para qualquer exigência fiscal.
Desse modo, negar o direito da Recorrente de utilizar o montante do IR
efetivamente retido na fonte para o fim de deduzir do saldo do imposto apurado no seu
ajuste anual significa negar a realidade dos fatos, em total desrespeito aos princípios
que norteiam a administração pública em geral (moralidade, eficiência e
razoabilidade) e o direito administrativo (verdade material e vedação ao
enriquecimento ilícito)!
Eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras em suas DIRFs não podem
servir de fundamento para qualquer exigência tributária, pois compete à autoridade
fiscal, em atenção ao princípio da verdade material, fundamentar sua atuação em
dados efetivamente concretos e corretos.
Nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento (ato administrativo de
constituição do crédito tributário) decorre de procedimento tendente, dentre outras
finalidades, “a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”,
momento no qual a autoridade competente deve buscar a constatação da ocorrência
concreta do evento descrito na lei como necessário e suficiente ao nascimento da
obrigação fiscal correlata.
Assim, tem-se que o procedimento inerente ao lançamento tem como finalidade
central a investigação dos fatos tributários, com vista à sua prova e caracterização, de
modo que, restando evidenciada a ocorrência de erros materiais ou inexatidões que
distorcem a realidade dos fatos, cabe à administração rever a exigência, de sorte a
adequá-la à realidade fática efetivamente ocorrida.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que no
caso de erro, omissão ou inexatidão de obrigação acessória, o lançamento deve ser
revisto de ofício, conforme se depreende das disposições contidas em seus artigos 145
e 149, abaixo transcritos, in verbis: [...]
Da singela leitura dos dispositivos legais acima colacionados, verifica-se que
compete à autoridade administrativa rever o lançamento quando restar comprovada a
ocorrência de erro, omissão ou inexatidão no preenchimento das obrigações acessórias
do contribuinte, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo diante de omissão no cumprimento de formalidade
especial, o que se vislumbra no caso.
Ora, as três situações estão presentes, a saber: (i) o despacho decisório pautou-
se, quando muito, em erro ou omissão das fontes pagadoras no que diz respeito à
informação do IRRF em suas DIRFs; (ii) o despacho decisório deixou de apreciar fato
não conhecido ou não provado (a efetiva retenção do IRRF); e (iii) a autoridade
fazendária, diante da divergência eletrônica, não emitiu o competente “Termo de
Intimação PER/DCOMP”, como inclusive consta nas orientações do site da Secretaria
da Receita Federal do Brasil2.
Portanto, o despacho decisório, em sua análise eletrônica, incorreu na
incompletude da atividade fiscalizatória, omitindo-se sobre fato não conhecido ou não
provado e sobre a observância de procedimento especial, o que permite a revisão da
exigência, nos exatos termos do artigo 149 do CTN, sendo tal procedimento
chancelado pela DRJ.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

Importa reiterar, ainda, que erros ou inexatidões de obrigações acessórias não
podem ser fontes de qualquer exigência fiscal.
Outrossim, mesmo que assim não fosse, tendo a Recorrente tributado
integralmente as receitas decorrentes das retenções sob discussão, não há que se glosar
a dedução, sob pena de dupla exigência.
Isso porque, não se pode, ao mesmo tempo, glosar a dedução de IRRF no ajuste
anual e, ainda assim, manter as respectivas receitas dentre os rendimentos tributáveis
levados na Ficha 06A (Resultado)! Tal situação é um completo contra senso que, além
de ferir diversos dispositivos legais, penaliza duplamente o contribuinte.
Assim sendo, seja porque as retenções estão devidamente comprovadas nos
autos (verdade material), seja porque não se excluiu os respectivos rendimentos da
Ficha 06A, não se mostra correta a indigitada glosa de IRRF levada a efeito pelo
despacho decisório, o qual deve ser revisto e alterado.
Por oportuno, diante do panorama retratado nos autos, não há como a Receita
Federal do Brasil esquivar-se de investigar o direito creditório detido pela Recorrente,
nos termos da Solução Interna COSIT n.o 16/2012 que definiu que "...é dever da
autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo (...)."
Por outro lado, caso ainda persistam dúvidas a respeito do direito creditório
detido pela Recorrente frente a documentação já presente dos autos, o que não se
espera, deverá o julgamento ser convertido em diligência, com base nos artigos 163 e
184 do Decreto n.o 70.235/72, aplicáveis ao rito das compensações por força do § 11,
do artigo 17, da Lei n.o 9.430/96.
Com efeito, inexiste fundamento para se negar o direito creditório em causa,
devidamente comprovado, para efeitos de se admitir a compensação em discussão.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer o conhecimento e regular
processamento do Recurso Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento
para o fim de considerar legítimo o crédito decorrente da IRPJ retido da Recorrente,
para a compensação integral correspondente, julgando-se procedente o recurso em
causa.
Por derradeiro, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação
adicional, tudo de forma a possibilitar a mais justa e correta composição da lide.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$18.434,81 (R$608.048,56 - R$589.613,75) referente ao ano-calendário de
2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de tributo retido na fonte está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça
à tributação os rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o
direito de deduzir o tributo retido na fonte pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação do valor do IRPJ devido desde que se refiram ao ano-
calendário de 2006. Os valores das DIRF constantes nos registros internos da RFB foram
considerados no Despacho Decisório e na decisão de primeira instância.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ressalte-se que a DIPJ tem natureza informativa tão somente. Embora a
Recorrente apresente argumentos de que as fontes pagadoras incorreram em equívocos, é seu
encargo, na primeira oportunidade, comprovar os fatos com os elementos de elucidação ao seu
dispor na distribuição do ônus probatório. Cabe à Recorrente trazer aos autos elementos capazes
de certificar a situação que pretende demonstrar, a despeito do fato de ter oferecido receita à
tributação no período (art. 15 e art. 373 do Código de processo Civil e art. 15, art. 16 e art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional) em relação ao IRRF, entre outros o código
1708. No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório tributário robusto de suas alegações, porém junta aos autos tão somente as notas ficais
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

de e-fls. 364-368, que não são suficientes para evidenciar a correção do pedido original. Os
documentos extracontábeis apresentados, por si sós, não têm o condão de evidenciar
inequivocamente o direito creditório em discussão, já que não se harmonizam com o § 1o do art.
9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais
essenciais com força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali
constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. Conforme a Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994,
notas fiscais são documentos revestidos de legalidade. O arrazoado da Recorrente de que as
notas fiscais acompanhadas dos registros contábeis e fiscais correspondentes são numerosas não
é escusa para não instruir o processo com essas provas indispensáveis que diz possuir.
Nesse sentido, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012,
esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos
tributários, que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado. (g. n)
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve ocasião de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações e não o fez. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não
estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante
conjuntural do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes à revisão de ofício.
Sobre a avaliação sobre possíveis incongruências atinentes dos crédito tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (Lei
no 6.830, 22 de setembro de 1980). A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF). Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de
ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total
ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de
2003).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
a revisão de ofício de dados declarados cabe à Unidade de Origem.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-75.219, de 10.06.2020, e-fls.
231-240, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Preliminares
Preliminarmente, ressalte-se que toda a argumentação trazida na peça de defesa
e referente à ausência de motivação, de fundamentação e de esclarecimentos no
despacho decisório, que levaram a não homologação da compensação pleiteada,
carece de suporte fático, pois, tais elementos se encontram claramente evidenciados no
ato administrativo.
O Despacho Decisório e o demonstrativo denominado “Análise de Crédito”, às
fls. 31/34, que o acompanha informam que a compensação não foi homologada porque
parcela das retenções na fonte e as estimativas compensadas que entrariam na
composição do saldo negativo não foram confirmadas.
E mais, o referido demonstrativo discrimina todas as retenções na fonte, por
fonte pagadora, e as estimativas compensadas não confirmadas.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

Ressalte-se que todas as informações, foram produzidas pela empresa e trazidas
aos sistemas RFB através de declarações por ela própria prestadas e pelas fontes
pagadoras e o Despacho Decisório nada mais fez do que reunir todos esses dados e
compilá-los em uma única decisão.
O enquadramento legal para o ato eletrônico combatido se encontra
perfeitamente indicado em seu contexto, não cabendo também alegar sua ausência.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para não
homologação da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição, seu
direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram
respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da legalidade, da
motivação e do devido processo legal.
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal
(DRF) demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o
ônus de comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações
constantes dos sistemas foi suficiente para concluir contrariamente ao pleito. No
entanto, se tiver dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a autoridade
administrativa poderá intimar a contribuinte a apresentar documentos para verificação
das informações prestadas, tendo em vista o disposto no artigo 65 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 65 A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame
de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a diligência
é uma faculdade da autoridade administrativa.
E não poderia ser diferente, já que o próprio artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece que as
autoridades administrativas determinarão sua realização quando entendê-las
necessárias. Se pelo PERDCOMP apresentado e pelos dados constantes dos sistemas
RFB já é possível concluir que o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza,
desnecessária a realização de diligência.
O art. 18 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972 e alterações, combinado com o
princípio da livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado decreto, a seguir
transcritos, dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, Art. 29.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Desta forma, merece destaque o fato de que em relação ao objeto do processo,
restringiu-se a reclamante a apresentar suas alegações, sem, no entanto, juntar
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

qualquer documento ou elemento de prova, ainda que por amostragem, que lastreasse
sua argumentação e que permitisse a essa instância de julgamento formar juízo
dirimente acerca do alegado ou concluir pela necessidade de diligência/perícia, na
forma dos incisos III e IV do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972.
Os argumentos trazidos pela defesa, sobre o artigo 142 e 149 do CTN, não
mantêm relação com a discussão em análise, uma vez que se reportam ao lançamento
de ofício e a revisão do lançamento, enquanto aqui o despacho decisório trata de
declaração de compensação, situação em que a contribuinte informa a existência de
um direito creditório e declara sua utilização na compensação de débitos que ficam
extintos, sob condição resolutória.
Repita-se, tratando-se de um pleito da contribuinte, é seu o ônus da prova.
Assim sendo, conclui-se pelo indeferimento do pedido de diligência/perícia.
E mais, restam afastadas, portanto, as preliminares de nulidade do Despacho
Decisório eletrônico, indiretamente aventadas pela defesa.
Se o despacho decisório pautou-se em erro ou omissão das fontes pagadoras,
cumpre a contribuinte, porque é seu esse ônus, comprovar em sua defesa que as
informações registradas no PERDCOMP estão corretas. Se fizer prova, nos termos da
legislação pertinente, cabe a autoridade de primeira instância restabelecer no todo ou
em parte seu direito creditório.
Mérito
O direito creditório não foi reconhecido pela não confirmação de retenções na
fonte e estimativas compensadas, como demonstrado a seguir: [...]
Imposto de Renda Retido na Fonte
Repise-se que, versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de
comprovar o crédito pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do
CTN, 36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a
jurisprudência pacífica sobre o tema.
De acordo com o disposto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99),
então vigente, são documentos hábeis a demonstrar as retenções na fonte os
Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, ou seja, por terceiros.
Sobre o assunto, dispõe a Instrução Normativa SRF n°480, de 2004:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer:, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último dia
útil de fevereiro da ano subseqüente; podendo ser disponibilizado em melo eletrônico,
conforme modelo constante do Anexa V, informando, relativamente a cada mês em
que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os
valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação dá retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação
dos serviços.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

§ 2° Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o
total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
A Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480,
de 2004, traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições.
Na ausência dos Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte,
os valores informados em DIRF pelas fontes pagadores servem como prova a favor da
beneficiária dos rendimentos.
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF
os documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas
fiscais, os valores por ela informados em DIPJ, sem a adequada conciliação com
documentos produzidos por terceiros, como extratos bancários.
No presente caso, a interessada se limitou a juntar planilhas relacionando notas
fiscais e informações trazidas em sua DIPJ, ou seja, provas unilaterais, o que é
insuficiente para a comprovação das retenções não confirmadas no Despacho
Decisório.
A manifestante argumenta ainda que seria necessário diligência, em função do
grande número de notas fiscais, mais de 3.000 NF emitidas no ano, entretanto, como
explanado acima, o demonstrativo “Análise do Crédito” que acompanha o despacho
decisório discrimina cada fonte pagadora e o valor correspondente que deixou de ser
confirmado, bastando à contribuinte trazer os Comprovantes Anuais de Rendimentos e
Retenções na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras nele relacionadas, que não
chegam a 40 documentos.
Cumpre repisar que as notas fiscais, ainda que escrituradas, não são suficientes
para comprovação das retenções na fonte nelas destacadas pela própria empresa, sendo
necessário uma prova produzida por terceiros.
A alegação de dupla tributação também não faz sentido, uma vez que a
contribuinte ofereceu à tributação rendimentos efetivamente auferidos, para os quais
não foi comprovada a retenção na fonte. Somente se restasse comprovada a retenção
na fonte o seu aproveitamento no ajuste anual seria devido.
Estimativas Compensadas
No tocante as estimativas compensadas, o Parecer Normativo Cosit no 2/2018,
que vincula este colegiado, devendo ser utilizado ainda que a turma discorde desse
posicionamento, dispõe que:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.
Então, as estimativas com compensação declarada, não confirmadas no
Despacho Decisório, homologadas ou não, no valor de R$ 862.243,41, devem compor
o saldo negativo do período, uma vez que utilizadas no cálculo do tributo na DIPJ.
Conclusão
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.128 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900758/2013-94

Com base nos fundamentos acima, restou confirmado, a título de estimativas
compensadas, o valor de R$ 862.243,41 que, somado às retenções na fonte
confirmadas no Despacho Decisório, R$ 67.178,69, e aos pagamentos em DARF
também já confirmados, R$ 4.149.917,09, subtraindo-se o IRPJ devido de R$
4.489.725,44, chega-se ao saldo negativo do ano-calendário 2006 de R$ 589.613,75.
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito creditório no importe original de R$
589.613,75 e homologar as compensações a ele vinculadas, até o limite do direito
creditório reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-75.219, de 10.06.2020,
e-fls. 231-240, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 383
DF CARF MF
Original